Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709560-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: OTONE CARNEIRO DE SOUSA D E S P A C H O À Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e o documento apresentados pelo Agravado (IDs 73083527 e 73083537), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator